Tribunal: TJDFT
Processo: 0707233-47.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO ADMINISTRATIVA PRIMÁRIA DO ADQUIRENTE EM EFETUAR A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE PERANTE ÓRGÃO DE TRÂNSITO DE GOIÁS: DESCUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO ADMINISTRATIVA SECUNDÁRIA DO VENDEDOR EM EFETUAR A COMUNICAÇÃO DESSE NEGÓCIO JURÍDICO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DE GOIÁS: DESCUMPRIMENTO. INFRAÇÕES E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE AINDA RECAEM SOBRE O ALIENANTE. INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, DADA A NECESSIDADE DE SUCESSÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. NO ENTANTO, IMPLÍCITA A PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, COM O QUE A PARTE INTERESSADA PODERÁ EFETUAR AS DEVIDAS ALTERAÇÕES NO DETRAN/GO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. O requerente interpôs recurso inominado contra sentença de parcial procedência. Sustenta, em síntese, que (i) ante a condição de revel do requerido, para efeito prático, seja oficiado ao DETRAN/GO a comunicação acerca do negócio jurídico realizado, equivalente à comunicação de venda, quanto à imputação dos encargos administrativos e tributários ao requerido; e (ii) a condenação do requerido por danos morais no valor de R$ 3.000,00,
II. Constitui obrigação primária de quem adquire veículo proceder à transferência da titularidade do bem nos órgãos competentes ou providenciar a transferência para terceiro adquirente (Código de Trânsito, Artigo 123, §1o).
III. Se o recorrido não se desincumbiu desse encargo, forçoso reconhecer que seria sua a obrigação de efetuar a transferência veicular. No ponto, no entanto, despontaria uma obrigação impossível (requerido revel), por se tratar de ato complexo perante o DETRAN/GO (pagamento de tributos e multa e preenchimento de DUT e vistoria), cuja conversão em perdas e danos não resultaria eficaz (CPC, Art. 499), dado que o veículo estaria em local incerto.
IV. Lado outro, não se pode desconsiderar que o recorrente teria deixado de cumprir a obrigação de comunicar a alienação do veículo ao órgão de trânsito, o que subsidiaria a responsabilidade (solidária) pelos débitos tributários (Código de Trânsito, Art. 134), apesar do recorrido, adquirente de bem móvel, assumir a condição de senhor e legítimo possuidor do bem a partir da tradição (CC, Artigo 1.226).
V. Nesse passo, considerando que a obrigação de fazer (inviável) pressupõe a relação jurídica negocial que lhe serve de base, é de se acolher o pedido (implícito) de seu reconhecimento, cujos efeitos na seara administrativa e/ou tributária devem ser buscados, a partir de então, pela parte interessada (CPC, Artigo 4o e 6o).
VI. É de se declarar, pois, a realização do negócio jurídico de compra e venda do veículo Renault Clio, Placa ADH- 0102/GO entre as partes, ocorrido em março de 2015, devendo a parte interessada se valer de expediente próprio administrativo perante o DETRAN-GO, para que surta os respectivos efeitos, sobretudo para inclusão do recorrido como devedor tributário, bem como a transmissão de multas ao seu prontuário, devidamente comprovadas.
VII. Por fim, comprovada a inscrição dos débitos em dívida ativa subsiste, em favor da Fazenda Pública, a possibilidade de ajuizamento de Execução Fiscal, de modo que a alteração do pólo passivo (transferência) poderia comprometer o direito líquido e certo do ente federativo em receber o débito, cuja solidariedade da obrigação tributária seria evidente: não informado pelo vendedor, a tempo e modo, a venda do veículo (CF, Art. 146, III e Art. 155, III c/c Lei n. 7.431/85, Artigo 1o, § 8o, III e Código de Trânsito, Artigo 134). Nesse quadrante, não desponta a base jurídica à condenação dos danos morais, dada a primária negligência do recorrido. Se tivesse feito a comunicação ao DETRAN/GO a tempo e modo, não teria se tornado devedor solidário das dívidas perante o Estado de Goiás, a culminar na inserção na dívida ativa. Logo, não há que se falar em condenação por danos morais.
VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, nos termos do item VI. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, Art. 55).